Tribunal: TCU
Processo: 005.960/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10856/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional do Índio FUNAI, em desfavor de Rodrigo Roberto Outeiro de Azevedo Lima e de DIA Documentação Indigenista e Ambiental, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 133823, que teve por objeto a cooperação na prestação de serviços de assistência à saúde em áreas indígenas, conforme modelo de atenção integral à saúde do índio. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 09/06/1997, data da apresentação da prestação de contas, e 11/02/2005, data de emissão das Notas Técnicas 4, 5, 6 e 7, que registram a análise da prestação de contas, transcorreram mais de sete anos, configurando-se a ocorrência da prescrição; considerando o transcurso de mais de dez anos entre a data da apresentação da prestação de contas final e a notificação do responsável em 20/08/2018; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência de prejuízo à ampla defesa e da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 132 a 134), bem como o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) assentiu com o encaminhamento (peça 135); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, e arts. 6o, inciso II, 16, inciso III, e 19, da IN/TCU 71/2012, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.960/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: D I A Documentacao Indigenista e Ambiental (37.113.487/0001-29); Rodrigo Roberto Outeiro de Azevedo Lima (XXX.830.751-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.